Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727199-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: SEBASTIAO DOS SANTOS BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703856-92.2019.8.07.0001, indeferiu pedidos de manutenção de penhora de direitos possessórios sobre imóvel e de realização de nova avaliação. O agravante sustenta que, apesar de ter restado infrutífera a alienação do imóvel em hasta pública em 2022, possui interesse na manutenção da penhora, para renovação do leilão judicial ou alienação particular. Afirma que não podia ser acolhida a informação de que o imóvel teria sido vendido e desocupado, uma vez que o executado permanece cadastrado como “proprietário” da unidade. Afirma que é cabível a realização de nova avaliação do imóvel, ante o lapso temporal desde a primeira avaliação, para determinar um valor condizente com o mercado imobiliário atual. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela provisória recursal para determinar a manutenção da penhora realizada e a expedição de novo mandado de avaliação e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida. Preparo devidamente recolhido no ID 73724122. Intimado a se manifestar no ID 73778449 sobre o possível não conhecimento do recurso por preclusão, o agravante manifestou-se no ID 74096401 pela possibilidade de conhecimento do recurso por se tratar de cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A matéria suscitada está preclusa. Compulsando-se os autos de origem, constata-se que a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel em tela foi desconstituída pela decisão de ID 238215573 nos respectivos autos. Transcrevo o respectivo dispositivo: Forte nestas razões, desconstituo a penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Quadra 01, Conjunto 15, Lote 01, no Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP: 71.680-389. Retornem os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão id. 133190245. Em seguida, o exequente apresentou perante o Juízo de primeiro grau a petição de ID 238950593, requerendo a manutenção da penhora e a expedição de novo mandado de avaliação, o que foi indeferido pelo Juízo na decisão de ID 239167487, em face da qual foi interposto o presente agravo de instrumento. Resta claro que a questão da desconstituição da penhora está preclusa, uma vez que não foi interposto recurso em face da decisão de ID 238215573 que desconstituiu a penhora. O fato de o Juízo ter analisado e rejeitado o pedido de reconsideração não autoriza a parte a interpor novo recurso em face desta decisão. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, 07043935220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conhecido o recurso quanto à penhora, resta prejudicada a questão da avaliação. A alegação de que se trata de cumprimento de sentença, não afasta a preclusão. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a preclusão. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 18 de julho de 2025 13:14:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador